Tribunal: TJDFT
Processo: 0700757-50.2025.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: direito do consumidor. Apelação cível. Contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (rmc). Nulidade por vício de consentimento e violação ao dever de informação. Restituição dos valores descontados. Repetição simples. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para reformar sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação de conhecimento para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), determinar a cessação dos descontos e condenar o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, com compensação do valor creditado.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em definir se a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) é nula, por suposto vício de consentimento ou violação ao dever de informação, e, em caso de nulidade, se cabível a restituição em dobro dos valores descontados do benefício da consumidora.
III. Razões de decidir
3. A ausência de apresentação do contrato por parte da instituição financeira, mesmo após determinação judicial, evidencia que o banco não se desincumbe do ônus de comprovar a prestação clara e adequada de informações.
4. A condição de vulnerabilidade da autora — pessoa idosa, aposentada por invalidez e com baixa renda — confere verossimilhança à alegação de que pretendia contratar empréstimo consignado, e não cartão de crédito consignado, revelando vício de consentimento e ausência de manifestação de vontade válida.
5. Diante da nulidade do negócio jurídico, impõe-se o retorno ao status quo ante, com restituição dos valores descontados indevidamente e compensação com o valor eventualmente recebido pela consumidora.
6. Os descontos foram em parte devidos, ante a intenção da autora de contratar empréstimo consignado e do efetivo recebimento do crédito. Além disso, a demora de quase dez anos para questionar a validade do contrato, viola o dever de mitigar o próprio prejuízo, de modo que deve ser reconhecido o engano justificável da instituição financeira e determinada a restituição na forma simples.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de prova da manifestação de vontade válida da consumidora em contratar cartão de crédito consignado caracteriza nulidade do negócio por vício de consentimento, diante das circunstâncias específicas do caso concreto.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 169, 170 e 844; CPC, art. 313, II; CDC, arts. 6o, III, 42, parágrafo único, e 52. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. para Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, EAREsp 1.501.756/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024.